Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-12.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000320-12.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE TAWAN SOARES BRITO - CPF: 079.013.943-07 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), ALBERTO PARAENSE NUNES - CPF: 700.714.672-46 (VÍTIMA), RAFAELA KAUANE SOUSA CORREIA - CPF: 632.892.303-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil]. Corrupção de menores.
Veredito condenatório.
Dosimetria. Circunstâncias judiciais.
Fração redutora pela tentativa.
Iter criminis
percorrido.
Reparação civil afastada. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, proferida após veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil] e corrupção de menor a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de R$30.000 (trinta mil reais), à título de indenização por danos morais, visando a redução das penas e o afastamento da reparação civil.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) circunstâncias judiciais [culpabilidade, personalidade e consequências do crime] desfavoráveis, em ambos os delitos; 2) fração de redução pela tentativa; 3) ausência de contraditório e análise da capacidade econômica do apelante para fixação dos danos morais.

III. Razões de decidir

1.
Se inexistem provas de planejamento ou de atos preparatórios e/ou voltados a dificultar a apuração do crime não justifica a depreciação da culpabilidade pela premeditação.

2.
A valoração da personalidade,
“exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”,
não podendo ser considerada desfavorável com base apenas nos registros criminais do agente.

3.
Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444)
.

4.
A
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

5.
A
“fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação.

6.
O apelante deflagrou disparos contra a vítima, alvejando-a algumas vezes, na proximidade de órgãos vitais, resultando em perigo de vida para o ofendido, não fosse pela rápida atuação do corpo médico local.

7.

No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.

8.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu [...]. A ausência de qualquer um dos requisitos acima impede a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória.

9.
O
“exercício do contraditório pelo autor do fato criminoso quanto à reparação civil e a aferição das suas condições econômicas, afiguram-se indispensáveis para estipular o valor compatível que possa suportar”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para afastar a indenização por dano moral fixada na sentença em favor da vítima.

Tese de julgamento
:

1.
A premeditação não comprovada por elementos objetivos não justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2.
A existência de ações penais em curso não autoriza a valoração negativa da personalidade, conforme a Súmula 444 do STJ.

3. A
fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal exige contraditório, pedido expresso com valor indicação de valor e aferição da capacidade econômica do apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, "a"; 59; 65, I e III; 69; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444; STJ, REsp 2.173.062/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 25.02.2025; TJMT, Enunciados Criminais nº 46 e 49.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000320-12.2023.8.11.0045 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE (s):
JOSÉ TAWAN SOARES BRITO

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ TAWAN SOARES BRITO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº

1000320-12.2023.8.11.0045), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] e corrupção de menor a 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 244-B do ECA - (ID 167264656).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias judiciais [culpabilidade, personalidade e consequências do crime] teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea em ambos os delitos; 2)
seria aplicável a fração de 2/3 (dois terços) pela minorante da tentativa sob assertiva de que
“os disparos realizados contra a vítima não atingiram região vital, ou seja, inexistiu risco de morte
”;
3) a reparação por danos morais causado à vítima foi fixada sem
“contraditório”
e observância da
“sua capacidade financeira”
.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas e afastada da indenização por danos morais (ID 264386375).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 264386380).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO e CORRUPÇÃO DE MENORES (artigo 121, §2º, inciso II, na forma do 14, inciso II, ambos do Código Penal e do artigo 244-B do estatuto da Criança e do adolescente) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. DA ALEGADA INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - Parcial procedência - Fundamentação idônea para exasperar a pena-base - Jurisprudência do TJMT - Culpabilidade = premeditação; Circunstâncias do crime = crime praticado durante o período noturno; Personalidade = existência de outra ação penal, denúncia por tráfico x Súmula 444 do STJ; 2. DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DIANTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO - Improcedência - Iter criminis longo - Vítima que correu risco de morte - Jurisprudência do TJMT - Enunciado 46 do TJMT. 3. INTENTO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - Improcedência - Súmula em pleno vigor. 4. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP - Pedido expresso na inicial, porém sem valor requerido - Ausência de pedido e causa de pedir - Ausência de contraditório e ampla defesa - Novo entendimento do STJ - Afastamento da indenização - PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO AFASTANDO A CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA DA PERSONALIDADE E O DANO MORAL.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 278141396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 27/12/2022, por volta das 00h10min, na Rua Vinícius de Moraes, Bairro Cidade Nova, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado JOSÉ TAWAN SOARES BRITO, em concurso com o adolescente IZAEL SOUZA REIS, tentou matar ALBERTO PARAENSE NUNES, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não alcançando o intento por circunstâncias alheias. Além disto, no mesmo contexto fático, o denunciado JOSE TAWAN SOARES BRITO facilitou e corrompeu o adolescente IZAEL SOUZA REIS, com ele praticando a infração penal acima narrada.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece denúncia contra JOSÉ TAWAN SOARES BRITO pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso II, na forma do 14, inciso II, ambos do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente [...].
”
(Marcelo Mantovanni Beato, promotor de Justiça - ID 179121291)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]1ª PARTE - DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1º Quesito: No dia 27 de dezembro de 2022, no período noturno, na Rua Vinícius de Moraes, bairro Cidade Nova, neste Município e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a vítima ALBERTO PARAENSE NUNES recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas nos autos? SIM( 4 ) NÃO( ) por maioria

2º. Quesito: O acusado JOSÉ TAWAN SOARES BRITO desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima ALBERTO PARAENSE NUNES produzindo os ferimentos acima descritos? SIM ( 4) NÃO( ) por maioria

3º Quesito: Assim agindo, o acusado JOSÉ TAWAN SOARES BRITO deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no não atingimento de órgãos vitais, além do pronto socorro médico prestado ? SIM( 4 ) NÃO( )

4º Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM( 2 ) NÃO ( 4) por maioria

5º Quesito: O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, consistente em ser xingado de bundão após a vítima ter se apoderado de sua bicicleta? [art. 121, § 1.Q do Código Penal] SIM( 4 ) NÃO( 3 )

6º Quesito: O acusado JOSÉ TAWAN SOARES BRITO agiu movido por motivo fútil, consistente nem uma pequena desavença entre réu e vítima? [art. 1 V. inciso II do Código Penal] SIM ( 4) NÃO ( 2 ) por maioria
”

2ª PARTE - DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

1º Quesito: No dia 27 de dezembro de 2022, no período noturno, na Rua Vinícius de Moraes, bairro Cidade Nova, neste Município e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o adolescente Izael Souza Reis foi corrompido para praticar o crime de homicídio tentado contra a vítima Alberto Paraense Nunes? SIM( 4 ) NÃO( ) por maioria

2º. Quesito: O réu JOSÉ TAWAN SOARES BRITO concorreu para o crime, corrompendo o adolescente Izael Souza Reis para com ele praticar o crime de homicídio tentado mencionado no primeiro quesito?? SIM ( 4) NÃO( ) por maioria

3º Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM( ) NÃO ( 4) por maioria.

(ID 167264666)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] O nobre Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, decidiu por CONDENAR o réu JOSÉ TAWAN SOARES BRITO, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente;

DA FIXAÇÃO DA PENA [...]

A pena prevista para o crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, do CP) é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) na hipótese de tentativa (artigo 14, parágrafo único do CP).

A pena prevista para o crime de corrupção de menores (artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990) é de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos. [...]

DO CRIME DE HOMICIDIO TENTADO QUALIFICADO [...] Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do CP, verifico que:

CULPABILIDADE: [...] No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta deve ser valorado negativamente.

Nota-se que o réu agiu de maneira premeditada. A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base.

Como bem ressaltado pelo réu em seu interrogatóirio, o fato que ensejou o cometimento do delito e o delito propriamente dito teve um lapso de mais de duas horas, momento que saíram pela cidade na perseguição da vítima até encontra-la. [...]

Além disso, fato de o delito ter disso praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. [...]

ANTECEDENTES: Não consta nos autos condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

CONDUTA SOCIAL: Em que pese manifestação ministerial, não vislumbro elementos suficientes a ponto de valorar a conduta social do réu, seja em seio familiar ou em conduta social.

PERSONALIDADE: [...] No caso dos autos, a ação penal reúne elementos da traficância do agente, na coordenação de venda de drogas como apontado em vídeo e de seu sustento através de atividades delitivas, o que evidencia elementos concretos para a personalidade ser valorada negativamente.

MOTIVOS: No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar de qualificação do tipo, razão que reconheço, mas deixo de valorar.

CIRCUNSTÂNCIAS: [...] No caso dos autos, verifica-se que as circunstâncias devem ser valoradas negativamente. [...]

Ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, ressalta que o delito praticado durante o período noturno e com utilização de disparo de arma de fogo, constitui fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo, a justificar a majoração da pena. [...]

CONSEQUÊNCIAS: Nada há que se falar sobre as consequências do crime.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime, não havendo elementos a serem valorados.

Desta forma, encontro a pena-base de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena reconheço a circunstância da menoridade relativa (artigo 65, inciso I do CP), haja vista o teor da qualificação constante no ID 107008997 - página 64 (idade na data do fato: 20 anos), bem como o reconhecimento da atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do CP).

Encontro a pena provisória de 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira e última fase, em virtude da tentativa (artigo 14, II, do CP), reduzo a pena provisória em 1/3 (um terço), visto que os disparos atingiram a vítima na proximidade de órgãos vitais e não houve outra consequência em razão da atuação do corpo médico local, encontrando a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR [...]

CULPABILIDADE: [...] Nota-se que o réu agiu de maneira premeditada. A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base.

O réu, consciente na menoridade de Isael Souza Reis, ainda assim o provocou a fim de procurar seu desafeto para ceifar a vida da vítima.

ANTECEDENTES: Não consta nos autos condenação criminal passada em julgado anterior ao fato (que não constitua reincidência), razão pela qual deixo de valorar negativamente neste ponto.

CONDUTA SOCIAL: No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

PERSONALIDADE: [...] No caso dos autos, a ação penal reúne elementos da traficância do agente, na coordenação de venda de drogas como apontado em vídeo e de seu sustento através de atividades delitivas, o que evidencia elementos concretos para a personalidade ser valorada negativamente.

MOTIVOS: Inerentes ao tipo penal.

CIRCUNSTÂNCIAS: Inerentes ao tipo penal.

CONSEQUÊNCIAS: Inerentes ao tipo penal.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime, não havendo elementos a serem valorados.

Desta forma, encontro a pena-base de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena reconheço a circunstância da menoridade relativa (artigo 65, inciso I do CP), haja vista o teor da qualificação constante no ID 107008997 - página 64 (idade na data do fato: 20 anos), bem como o reconhecimento da atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do CP).

Encontro a pena provisória de 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira e última fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, encontro a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão. [...]

Com fulcro no artigo 69 do Código Penal, SOMO as penas acima fixadas, e de consequência, encontro a pena privativa de liberdade total de 9 (nove) anos de reclusão.

Fixo o regime de pena inicialmente fechado, haja vista a quantidade da pena (artigo 33, §2º, ́a ́, do CP).

DISPOSIÇÕES FINAIS

[...] Fixo o valor mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a vítima do homicídio tentado, a serem arcados pelo acusado, podendo ser pleiteado por eventuais familiares. [...]”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - ID 264386371)

Pois bem.

Da tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil]:

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, consideradas as avaliações desfavoráveis a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

O Juiz-Presidente depreciou a culpabilidade por entender que o apelante
“agiu de forma premeditada”
, posto que
“entre o fato que ensejou o cometimento do delito e o delito propriamente dito teve um lapso de mais de duas horas, momento em que saíram pela cidade na perseguição da vítima até encontrá-la”
.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49; AP 0010810-89.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2021; AP 0010785-76.2016.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 8.6.2021).

Todavia, inexistem provas de planejamento, ou de atos preparatórios e/ou voltados a dificultar a apuração do crime, a elidir a valoração da culpabilidade (TJMT, AP 0003342-17.2013.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, 22.1.2019).

No que tange à personalidade, a assertiva de que
“a ação penal reúne elementos da traficância do agente, na coordenação de venda de drogas [...] e de seu sustento através de atividades delitivas”
não conduz à conclusão negativa sobre a personalidade do agente, pois a valoração dessa circunstância,
“exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Neffi Cordeiro - 23.2.2017). Em outras palavras, a personalidade não pode ser considerada desfavorável com base apenas nos registros criminais do agente (STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF, Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019).

Ademais, a existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

A propósito, anota-se julgado deste e. Tribunal: “
Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a [...] personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444)
” (TJMT, AP NU 0000235-83.2020.8.11.0098, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.9.2022).

Por sua vez, a pena basilar fora exasperada pelas consequências do crime, fundadas em fato concreto [delito praticado durante o período noturno], que legitima a elevação da pena-base (STJ, AgRg no REsp nº 2.062.298/DF, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 1º.9.2023).

Logo, as avaliações negativas da culpabilidade e personalidade devem ser afastadas, mantendo-se a depreciação das consequências do crime.

Sobre a fração, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou seja, de outro valor”
(AgRg no AREsp n. 2.158.877/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 30.6.2023).

Neste quadro, afigura-se proporcional a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo Juiz-Presidente, de modo que ao se considerar a existência de 1 (uma) circunstância judicial valorada negativamente [circunstâncias do crime] readéqua-se a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase,
o juiz da causa identificou as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

Assim, impõe-se preservar a redução da pena [pela confissão espontânea e menoridade relativa] até o
“mínimo legal”
[
12 (doze) anos de reclusão]
,

segundo entendimento do c. STJ (HC 478.741/SP, Relatora Min. Laurita Vaz, 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS, Relator Min. Neffi Cordeiro, 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 7.10.2019;
Súmula 231)
.

Portanto, a pena provisória deve ser mantida a 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, o Juiz-Presidente reduziu a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa [CP, art. 14, II] ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelante, bem como que
“os disparos atingiram a vítima na proximidade de órgãos vitais [...]”
(ID 264386371).

Consoante
Prontuário Médico, a
ofensa física decorrente dos disparos de arma de fogo desferidos pelo apelante
“na região axilar esquerda; infraclavicular direita; peitoral à direita; 2º arco costal direito próximo à junção costocondral”
da vítima [Alberto Paraense Nunes] causou
“sangramento intenso múltiplas lesões no abdome, cervical próximo ao músculo trapézio a esquerda, na face região de processo frontal do zigoma a direita pulmão, mão direita”
(ID 106986371).

Atente-se que a vítima
foi submetida a procedimentos de emergência [
“antiassepsia; colocação de campos cirúrgicos; suturas com introdução de lidocaína 2% e adrenalina”
] e, permaneceu internada para observação
,
conforme Laudos Médicos subscritos pelo médico Diego Fernando Merchan Rodrigue - CRM/MT 8.672 - (
ID 106986371
).

Como bem pontuado pela i. Promotoria de Justiça, nas contrarrazões,
“o apelante deflagrou disparos contra a vítima, alvejando-a algumas vezes, na proximidade de órgãos vitais, resultando em perigo de vida para o ofendido, não fosse pela rápida atuação do corpo médico local”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça - ID 264386380).

Neste e. Tribunal, entende-se que a
“fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 46),

No caso, o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, de modo que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se adequada, razão pela qual a pena deve ser mantida em 8 (oito) anos de reclusão.

Da corrupção de menor:

Na primeira fase, fixou-se a pena basilar em 1 (um) ano e (dois) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e personalidade.

Utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria da tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil] para afastar a valoração da culpabilidade e personalidade.

Consequentemente, redimensiona-se a pena-base a 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa identificou as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, do CP) e da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

Todavia, a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser mantida em
1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, por não haver causas de diminuição ou de aumento.

Diante do concurso material entre a tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil] e corrupção de menores, totaliza-se a pena definitiva do apelante JOSE TAWAN SOARES BRITO em 9 (nove) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’].

Colaciona-se aresto desta e. Câmara:

“No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea ‘a’, Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão.”
(TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2020)

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso de
“fixação de valor mínimo para a reparação dos danos morais causados a vítima”
, na inicial acusatória, sem indicação do valor (ID 179121291).

Sobre o dano moral, c. STJ, firmou entendimento de que
“a fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu [...]. A ausência de qualquer um dos requisitos acima impede a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória”
(REsp n. 2.173.062/PI, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025; AgRg no REsp n. 2.032.518/RS, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 15.10.2024 - grifado).

Todavia, observa-se que o juiz da causa fixou, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem oportunizar o contraditório do apelante e, sem aferir a sua capacidade econômica.

Atente-se que “
o exercício do contraditório pelo autor do fato criminoso quanto à reparação civil e a aferição das suas condições econômicas, afiguram-se indispensáveis para estipular o valor compatível que possa suportar”
(TJMG, AP NU 10351180015494001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 4.12.2019).

No caso, o apelante JOSÉ TAWAN SOARES BRITO declarou residir em imóvel alugado, auferir renda mensal de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e ser o responsável pelo sustento de 1 (um) filho, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou de seus familiares (ID 179121293 – fls. 53/55).

Como pontualmente destacado pela i. PGJ,
“no presente caso, não há contraditório e ampla defesa, seja porque durante a instrução criminal discute-se, em regra, o crime, a autoria e sua materialidade, e as partes sequer cogitam nas alegações finais a indenização, que é aplicada pelo juízo sentenciante a seu talante, sem aferição das condições econômicas do acusado”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 278141396).

Registre-se que a vítima [ALBERTO PARAENSE NUNES] faleceu em 15.5.2023, decorrente de “
traumatismo cranioencefálico por perfuração de arma de fogo
”, conforme informações constantes na certidão de óbito (ID 264386268).

Sopesadas a ausência de contraditório e da condição econômica do apelante, impõe-se o afastamento da indenização fixada na sentença.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para afastar a indenização por dano moral fixada na sentença em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025